Tribunal: TJDFT
Processo: 0001444-26.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001444-26.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ALEXSANDRO MIRANDA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DO FLAGRANTE DO RÉU. CREDIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, PREVISTO NO ART. 28-A DO CPP. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando o acervo probatório, constata-se que a conduta do apelante conduzir o veículo produto de crime se amolda, à toda evidência, às disposições do art. 180, caput, do Código Penal, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas. 2. A palavra dos policiais que participaram do flagrante do réu no dia dos fatos guarda foro de credibilidade quando confrontadas com os demais elementos probatórios reunidos nos autos, devendo, pois, ser validada. 3. É incabível a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP - para denúncias que já houverem sido ofertadas e recebidas anteriormente a entrada em vigor da Lei no 13.694/2019, ou seja, dia 23/01/2020. Além disso, para a concessão do aludido Acordo ao réu devem estar presentes os requisitos do art. 28-A do CPP, entre eles, a confissão formal do crime pelo réu, inexistente na espécie. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando inexistir provas suficientes para comprovar o dolo específico do crime de receptação. Assevera que desconhecia a origem ilícita do veículo e o contexto fático comprova a sua boa-fé, razão pela qual deveria ser absolvido. Sustenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TRF 4o Região, quanto à aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal. Defende o benefício do acordo de não persecução penal (ANPP) a processos cujas denúncias foram recebidas antes da vigência da Lei 13.964/2019. Afirma que por se tratar de norma de natureza jurídica mista e mais benéfica ao réu, o ANPP deve retroagir em seu benefício em processos não transitados em julgado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, os depoimentos coesos e consistentes prestados pelos policiais militares, tanto na fase de inquérito quanto judicial, guardam foro de credibilidade quando confrontados com os demais elementos probatórios reunidos nos autos, devendo, portanto, serem validados. É mister esclarecer que o dolo do agente no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo. Na hipótese, a tese apresentada pela defesa - de que o acusado não tinha ciência da procedência ilícita do veículo e que teria pegado o aludido bem emprestado com uma pessoa chamada Rafael - não subsiste, tratando-se de versão isolada e dissociada dos autos. O fato de o réu não ter apresentado qualquer prova para confirmar o alegado, de não ter o documento do carro, agregado a circunstância que nos dias dos fatos a placa do aludido veículo não batia com o número do vidro deste, reforçam a necessidade de manutenção do decisum. Além disso, como se sabe, o crime de receptação é de ação múltipla ou de conteúdo variado, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no artigo 180, caput, do Código Penal, dentre eles, o de conduzir a coisa produto de crime. Comprovado pela farta prova testemunhal que o réu dirigia o veículo produto de crime, mostra-se adequada a condenação do apelante pelo crime de receptação (ID 27188336). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao indicado dissenso pretoriano, o apelo também não pode seguir, pois é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp 1700185/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/3/2018), o que não se observa no caso em exame. A esse respeito, veja-se o AgInt no AREsp 1747548/SP, Rel. Ministra NANCY ANGRIGUI, DJe 25/6/2021. Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Na hipótese, compulsando os autos verifico que nem no depoimento em sede policial (ID no 25804098 - Pág. 1), tampouco em juízo (ID no 25805586 - Pág. 3), o réu confessou a autoria do delito, não preenchendo, portanto, um dos requisitos necessários para fazer jus ao Acordo de Não Persecução Penal, qual seja, a confissão formal” (ID 27188336), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023